Tribunal: TJDFT
Processo: 0709927-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709927-74.2023.8.07.0000 RECORRENTE: EMÍDIO ALBERI KLEIN RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FATO NOVO. AUSÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO OBSERVADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte veicular no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Demais, o artigo 505 do mesmo diploma estabelece que nenhum Juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, não se enquadrando a presente hipótese em qualquer das exceções previstas no mencionado dispositivo legal. 2. Não há cogitar fato novo quando o inconformismo trazido à baila já foi objeto de petições reiteradas e refutadas, inclusive em instância recursal. 3. Não há nulidade por deficiência de fundamentação quando as razões de fato e de direito que guiaram o convencimento do Julgador acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional encontram-se expressamente arroladas. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 435 e 493, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que não há preclusão do direito de produzir provas quando se trata de fato superveniente, como é o caso dos autos. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere à indicada afronta aos artigos 435 e 493, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 48614213): "(...) De qualquer sorte, como visto, a parte insiste inadvertidamente em peticionar alegando fato superveniente consubstanciado em declaração emitida pelo Banco Central do Brasil, no sentido de que não foram encontrados registros de adesão ao Proagro, conduta já praticada em momento anterior (ID 137670351). (...) Deveras, não fosse a indevida renovação de petições lastreadas em descabido fato novo consubstanciado em declaração obtida do Banco Central do Brasil, as teses que repisam a ilegalidade dos SLIPS XER 172, apresentados pelo Banco devedor, como documentos necessários à liquidação da Sentença Coletiva, outrossim, já foram refutadas, inclusive em instância recursal. Como anotado por mim na Decisão Monocrática ora guerreada (ID 44893183), a arguição de falsidade dos documentos apresentados pela Instituição Financeira foi decidida e rejeitada, por ocasião do julgamento do AI n. 0734935-24.2021.8.07.0000, de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Mário-Zam Belmiro. (...) Logo, como a questão da dedução do valor da cobertura do PROAGRO já foi analisada em decisões pretéritas, indubitavelmente operou-se a preclusão consumativa, restando defesa a rediscussão pretendida, mormente à míngua de qualquer fato novo que assim justifique." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a Corte Superior já entendeu que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (REsp n. 2.022.953/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1.908.901/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.217.242/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021